Tribunal: STF
Processo: AI 222110
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Revela-se inoportuna a reprodução das razões do recurso
extraordinário quando da interposição do agravo regimental voltado
contra a sua inadmissibilidade.
Restando, portanto, não refutados os fundamentos da
decisão agravada, ela deve ser mantida, por seus próprios
fundamentos.
Agravo regimental desprovido.